Tribunal: STF
Processo: HC 267853
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcus Vinicius Moraes Gomes Diniz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e proveu o ministerial, nos autos da Apelação Criminal nº 7000634-78.2023.7.00.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, acrescida da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, pela prática do delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva e em concurso de pessoas, na forma do art. 53 do referido diploma legal.
Ao apreciar os recursos, o Superior Tribunal Militar reformou a sentença para condenar o paciente como incurso no art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, por 10 (dez) vezes, mantidos os demais termos fixados. 
O impetrante alega, em síntese, a incompetência da justiça castrense para apreciar e julgar a lide, não se podendo falar em preclusão de tal controvérsia por se tratar de questão de ordem pública, sendo nulos os atos decisórios.
Ao final, requer 

“Diante do exposto, do constrangimento ilegal evidenciado da suscitação de conflito negativo de competência ainda na fase do IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008 (Evento 4), bem como da modificação fático-jurídica superveniente à decisão do Superior Tribunal de Justiça — que demonstrou a inexistência de ofensa a bens jurídicos militares —, respeitosamente [...] a este Supremo Tribunal Federal que, em observância ao princípio constitucional do Juiz Natural, possa considerar: 
a) a eventual INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, diante da inaplicabilidade do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar ao caso concreto, a fim de CONCEDER a ordem, uma vez que o dano imputado restringiu-se ao patrimônio privado de particulares, em conformidade com o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal (RHC 157.308/MS); e, por consequência, 
b) a NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS proferidos pela Justiça Castrense, com fundamento no art. 508 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), viabilizando, se assim entender Vossa Excelência, a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual da Comarca de São Luís/MA, juízo competente para processar e julgar o crime de estelionato entre militares, sem relação com o serviço e consumado em agência bancária civil, com fulcro no art. 70 do Código de Processo Penal (CPP).”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc. 17): 
“APELAÇÃO. DPU. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL. AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA. NÃO PROVIDO. TESE ACUSATÓRIA. DENÚNCIA. ADITAMENTO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTENTE. ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
 1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em coautoria com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter, indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 
2. O conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 
3. A circunstância agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o domínio dos fatos. Precedentes do STM. 
4. A coautoria resta caracterizada mediante a comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a Ordem Militar. 
5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e, depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse cenário, inexiste mutatio libelli. 
6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes.”

Anoto, de início, que  as nulidades suscitadas na presente impetração não foram apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado este óbice, quanto à alegada incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, relembro a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
A esse respeito:
 
“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).
 “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).
 “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).

Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente